Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, mais o 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), depois de, junto com menor, abordar dois homens que caminhavam na rua e lhes subtrair os telefones celulares, simulando portar um revólver. A materialidade e a autoria foram demonstradas nas circunstâncias da prisão em flagrante ainda na posse da res furtiva, corroborada pela confissão e o relato vitimário.

2 Rejeita-se a alegação de bis in idem na condenação por roubo circunstanciado por concurso de pessoas e por corrupção de menor, haja vista a autonomia e independência da causa especial de aumento de pena em relação ao crime, com proteção de bens jurídicos distintos.

3 Apelação não provida.